Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO JÁ DEFERIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE INDEPENDENTE DO RECEBIMENTO PESSOAL PELO DEVEDOR. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. CONTRATO PRÉ-FIXADO. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA SUPERVENIENTE. SEGUROS. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira credora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida do devedor em mora por notificação extrajudicial; (ii) estabelecer se é aplicável a teoria da imprevisão em razão de fato superveniente; (iii) determinar se a cobrança de seguros caracteriza venda casada; (iv) verificar se houve violação aos princípios da lealdade e boa-fé objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, quando já deferida em decisão anterior, não pode ser revista em sede de contrarrazões sem elementos novos que demonstrem alteração da situação econômica do beneficiário.
4. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, o que não se confunde com mera repetição de argumentos, devendo o recorrente demonstrar onde reside o erro judicial.
5. Para comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme o Tema Repetitivo 1.132 do STJ, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros.
6. A teoria da imprevisão pressupõe acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que tornem a prestação excessivamente onerosa, não se aplicando a contratos pré-fixados quando a alegada dificuldade financeira decorre de circunstâncias previsíveis do mercado.
7. A cobrança de seguros em contratos de financiamento não caracteriza venda casada quando há previsão contratual e facultatividade na contratação.
8. As tratativas extrajudiciais para quitação de débito não são incompatíveis com o ajuizamento da ação, constituindo medidas tendentes à recuperação do crédito, inerentes à prática bancária e ao exercício regular de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária independe da comprovação do recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor, bastando o envio ao endereço contratual. 2. A teoria da imprevisão é inaplicável a contratos pré-fixados quando a dificuldade financeira decorre de circunstâncias previsíveis do mercado. 3. A cobrança de seguros em contratos de financiamento não configura venda casada quando há previsão contratual e facultatividade. 4. As tratativas extrajudiciais para quitação não impedem o ajuizamento da ação de busca e apreensão, constituindo exercício regular de direito.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132.